Tribunal: STF
Processo: HC 266872
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Incompetência do Supremo Tribunal Federal. Recurso desprovido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento ao habeas corpus.

    II. Questão em discussão

    2. Possibilidade de conhecimento da impetração pelo Supremo Tribunal Federal.

    III. Razões de decidir

    3. As hipóteses de cabimento de habeas corpus perante o Supremo Tribunal Federal estão previstas no art. 102, I, d e i, da Constituição.

    4. Hipótese em que a parte recorrente se insurge contra decisão proferida por Tribunal de Justiça.

    IV. Dispositivo e tese

    5. Agravo regimental a que se nega provimento.

_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 102, I, d e i.